Tribunal: TJSP
Processo: 0010935-70.2016.8.26.0477
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Apropriação indébita
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0010935-70.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido FLÁVIO
GERÔNIMO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da Justiça Pública a fim de cassar a r. deliberação de fls. 112/4, recebendo a
exordial acusatória e determinando, via de consequência, o início da ação penal
proposta em desfavor de Flávio Gerônimo da Silva. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010935-70.2016.8.26.0477 -Voto no 36.316
2
Voto no 36.316
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Recurso em Sentido Estrito no 0010935-70.2016.8.26.0477,
Comarca de Praia Grande
Recorrente: Justiça Pública
Recorrido: Flávio Gerônimo da Silva
Vistos, etc...
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público (fls. 119/27) em face de r. decisão
proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Vinícius de Toledo Piza
Peluso, da E. 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, que
rejeitou denúncia oferecida contra Flávio Gerônimo da Silva,
porquanto ausente justa causa para o exercício da ação penal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010935-70.2016.8.26.0477 -Voto no 36.316
3
112/4).
Pugna ilustre Promotor de Justiça pela reforma
de aludida deliberação, para que “seja recebida a inicial acusatória,
determinando-se o regular prosseguimento da ação penal” (fls. 127).
Recurso respondido a fls. 179/82. A r. decisão
foi mantida a fls. 183. Parecer a fls. 191/4.
É o relatório.
2. Merece guarida o inconformismo da Justiça
Pública.
Com efeito, Flávio Gerônimo foi denunciado
como incurso “por duas vezes, no artigo 168, § 1o, III, do Código Penal, na
forma do artigo 69, do referido diploma legal” (fls. 110), porque “entre os dias
09 de abril e 10 de maio de 2016, em horário incerto, na Avenida Ayrton Senna
da Silva, no 611, loja 02, Jardim Intermares, nesta cidade e comarca de Praia
Grande (...) se apropriou de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) da vítima
ELAINE APARECIDA ALVES COELHO, dos quais tinha a posse em razão de sua
profissão” (fls. 109). Outrossim, “no dia 23 de abril de 2016, em horário
incerto, na Avenida Ayrton Senna da Silva, no 611, loja 02, Jardim Intermares,
nesta cidade e comarca de Praia Grande, FLAVIO GERÔNIMO DA SILVA se
apropriou do veículo VW Saveiro, placas FTS-3751, bem como da quantia de R$
15.000,00 (quinze mil reais), pertencentes à vítima LUCAS HENRIQUE DE
SOUZA CAMPOS, dos quais tinha a posse em razão de sua profissão.” (idem).
Segundo
constou,
“ELAINE
se
dirigiu
à
revendedora de veículos do denunciado, com o fim de vender seu automóvel
CHEVROLET S10, placas FMO-4672. Ambos firmaram contrato de consignação,
por meio do qual FLAVIO se comprometeu a vender o veículo e entregar à vítima
o valor mínimo de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) - fls. 25.
O denunciado vendeu o veículo de ELAINE à vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010935-70.2016.8.26.0477 -Voto no 36.316
4
LUCAS. No entanto, não entregou àquela o valor que lhe era devido, dele se
apropriando.
LUCAS adquiriu o veículo de ELAINE por R$
54.900,00 (cinquenta e três mil reais), dando como pagamento o seu automóvel
VW Saveiro, avaliado em R$ 28.000,00 (vinte oito mil reais), mais R$ 15.000,00
(quinze mil reais) em espécie. O saldo remanescente foi financiado.
ELAINE tentou contato com o denunciado para
receber o valor que lhe era devido. Como não conseguiu, foi atrás de LUCAS,
que concordou em devolver o automóvel.
LUCAS também tentou em vão entrar em contato com
FLAVIO para recuperar seu dinheiro e seu veículo. No entanto, acabou ficando
no prejuízo, já que o dinheiro não lhe foi restituído e o veículo foi vendido a
terceiro” (fls. 110).
O E. Juízo a quo, no entanto, exarou o
seguinte entendimento:
“Fica claro que o denunciado se responsabilizou
contratualmente em efetuar o pagamento do valor mínimo estipulado,
precisamente R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), à vítima Elaine, não
tendo cumprido com a sua obrigação.
Dessa forma, não se deve confundir o crime de
apropriação indébita com a mera inexecução de obrigação contratual civil (RJD
23/79), pois se entre as partes há expressa cláusula contratual, cujo objeto
formalize a obrigação do réu a ressarcir a parte contrária (as vítimas) em pecúnia,
'inocorre a tipificação do crime de apropriação indébita (...) pois sendo a avença
ressarcível pelo pagamento possível, não poderá ser erigida como prática
penalmente punível' (RJD 26/43).
Ademais, no caso sub iudice, o contrato entabulado
entre as partes configura-se documento hábil para a propositura de ação cível
própria, e, assim, 'a utilização da Justiça Criminal como substitutivo à Justiça Civil
ou mesmo como fator de constrangimento do devedor desnatura a função para a
qual preordenada e deve ser coibida por se não compatibilizar com as instâncias
próprias ao Estado de Direito de índole democrática' (TACRIM/SP Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010935-70.2016.8.26.0477 -Voto no 36.316
5
Criminal no 1.-029.897-6, rel. Renato Nalini)” (fls. 112/3).
3. Os Boletins de Ocorrência de fls. 06/7, 08/10
e 11/3, o Instrumento Particular de Consignação e Opção de Venda
de Veículo no 50 acostado a fls. 26 [que materializa a entrega voluntária da
posse do veículo automotor CHEVROLET S10, placas FMO-4672, e a
destinação, ao recorrido, do valor mínimo de R$ 49.000,00 auferido com a
esperada venda], o Recibo de Venda no 50 de fls. 32 [com declaração
subscrita do increpado acerca da alienação do veículo da vítima Elaine em favor
da vítima Lucas], o relato de Marco Antonio Hernandez encartado a fls.
45/6 [asseverando que “adquiriu o veículo VW Saveiro CS, de cor branca, ano
2014/2015, de placas FTS 3751, na data de 04/05/2016 (...) dizendo que o
referido veículo estava à venda numa loja de carros”] constituem elementos
probantes suficientes para embasar o desenvolvimento regular da
ação penal.
Frise-se, ademais, que a nota característica do
crime de apropriação indébita e ́ a existência da quebra de confiança
nutrida pela vítima, que voluntariamente entrega coisa móvel ao
agente, e este, regularmente investido de sua posse ou detenção,
inverte seu ânimo passando a se comportar como proprietário, razão
pela qual não se deve cogitar, de plano, da atipicidade da conduta,
conforme sugere a d. Defesa (fls. 180).
O fato de a transferência de disponibilidade
sobre o bem ser instrumentalizada por avença celebrada na
ambiência do exercício de atividade profissional gera, em princípio e
em tese, obrigações ao contratante na esfera civil, sem prejuízo de
eventual responsabilização na esfera penal, se identificado desvalor
na conduta do sujeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010935-70.2016.8.26.0477 -Voto no 36.316
6
4. Em decorrência, meu voto dá provimento
ao recurso da Justiça Pública a fim de cassar a r. deliberação de fls.
112/4, recebendo a exordial acusatória e determinando, via de
consequência, o início da ação penal proposta em desfavor de Flávio
Gerônimo da Silva.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator